Tribunal: TJES
Processo: 5006636-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Novação
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006636-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EROS NICCO GUIMARAES e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006636-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S: EROS NICCO GUIMARÃES e outros

AGRAVAD
O: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EROS NICCO GUIMARÃES e outros
contra a r. decisão com cópia nos eventos 1894415 e 1894417 que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
deflagrada pelo
BANCO DO BRASIL SA,
ao analisar exceção de pré-executividade manejada pelos ora agravantes, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem como rejeitou o citado incidente processual.

Em suas razões (evento 1894212), aduzem os recorrentes, em síntese, que: (i) o magistrado singular não oportunizou a prévia instrução quanto ao pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 2º, do CPC); (ii) fazem jus ao citado benefício processual; (iii) o contrato executado possui cláusulas abusivas, sendo, portanto, nulas na forma do art. 51 do CDC; e (iv) houve a homologação do plano de recuperação judicial, devendo a ação de origem ser suspensa, uma vez que o débito será quitado de acordo com o citado plano.

Destarte, com arrimo nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
agravado. No mérito, pretende a reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1900309.

Contrarrazões no evento 1999952 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006636-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S: EROS NICCO GUIMARÃES e outros

AGRAVAD
O: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EROS NICCO GUIMARÃES e outros
contra a r. decisão com cópia nos eventos 1894415 e 1894417 que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
deflagrada pelo
BANCO DO BRASIL SA,
ao analisar exceção de pré-executividade manejada pelos ora agravantes, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem como rejeitou o citado incidente processual.

Em suas razões (evento 1894212), aduzem os recorrentes, em síntese, que: (i) o magistrado singular não oportunizou a prévia instrução quanto ao pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 2º, do CPC); (ii) fazem jus ao citado benefício processual; (iii) o contrato executado possui cláusulas abusivas, sendo, portanto, nulas na forma do art. 51 do CDC; e (iv) houve a homologação do plano de recuperação judicial, devendo a ação de origem ser suspensa, uma vez que o débito será quitado de acordo com o citado plano.

Destarte, com arrimo nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
agravado. No mérito, pretende a reforma da decisão objurgada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1900309.

Contrarrazões no evento 1999952 pelo desprovimento do recurso.

Em face da decisão liminar, a parte recorrente opôs embargos de declaração (evento 2009873).

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, é importante fazer um breve resumo dos fatos narrados nos autos originários.

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravado alegando, em síntese, que firmou com os agravantes, em novembro de 2014, contrato de abertura de crédito fixo nº 40/05315-6, no valor total de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), com vencimento em 15/12/2024.

Sustenta que ficou acordado que a dívida seria liquidada em noventa e seis parcelas mensais, com vencimento inicial em 15/01/2017 e vencimento final em 15/12/2024.

Aduz, ainda, que
“todas as condições de pagamento, encargos, reajustes, atualizações de débitos e crédito, termos e normas relativas ao processamento da operação, foram formalmente avençados e aceitos em sua totalidade, imputando aos executados o cumprimento integral das obrigações contratuais”.

Ocorre, entretanto, que, segundo narra a inicial, os executados não efetuaram o pagamento nas datas fixadas, de forma a tornarem inadimplentes com o exequente.

Assim, apresentando o valor atualizado de R$ 1.042.045,33 (um milhão, quarenta e dois mil e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), a exequente ingressou com o feito perante o juízo singular.

Citados, os executados apresentaram exceção de pré-executividade (evento 8125923 dos autos de origem), oportunidade na qual pleitearam, em caráter preliminar, o deferimento da gratuidade da justiça.

Alegaram, ainda, a ilegitimidade passiva
ad causam,
a necessidade de extinção do feito ante a recuperação judicial da empresa NICOPACK, a nulidade do título executado e a existência de cláusulas abusivas.

Após ofertada resposta (evento 9292313 dos autos de origem), sobreveio a decisão recorrida que, como já consignado, indeferiu a gratuidade da justiça, bem como rejeitou a exceção de pré-executividade manejada.

Para tanto, quanto ao primeiro ponto, entendeu o magistrado singular, em suma, que as rendas mensais dos agravantes não se coadunam com o conceito de hipossuficiência, bem como o próprio contrato executado acaba por afastar a ideia de precariedade econômica.

Sob outro prisma, a tese de ilegitimidade passiva fora refutada, uma vez que os executados figuram como fiadores no bojo da citada avença, bem como houve a renúncia expressa ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil.

Também compreendeu a instância singular que o
“fato de tramitar ação de recuperação judicial – referente à Nicopack de nº 0004394-51.2016.8.08.0047 – não afasta a possibilidade de ajuizamento da execução apenas em face dos garantidores do débito (fiadores sem a proteção do benefício de ordem)”.

A tese de nulidade do título executado também fora refutada, uma vez que, segundo consta na r. decisão objurgada, foram
“preenchidos os requisitos do artigo 29, III, da Lei Federal nº 10.931/2004, pois há local
e data de pagamento (principal e juros), bem como os critérios para aferir o valor das prestações (...)”.

O juízo singular também fez consignar que
“a novação da dívida, em virtude da homologação do plano de recuperação judicial, é incapaz de extinguir demanda executiva proposta em face dos coobrigados que prestaram garantia de pagamento da dívida (fiança sem benefício de ordem)”
, de forma que
“a novação atinge a empresa em recuperação judicial e não coobrigados que prestaram garantia de pagamento”.

Por fim, acerca das alegações de abusividade contratual, a r. decisão ora objurgada consignou que, na estreita via da exceção de pré-executividade, não fora demonstrada qualquer irregularidade no pacto entabulado, consignando, ainda, que
“a aquisição de cr
é
dito financeiro para o fomento de atividade comercial no âmbito de recursos originários de repasses da Agência Especial de Financiamento Industrial afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”
.

Pois bem.

Acerca da primeira tese recursal, não observo,
prima facie
, violação pelo juízo singular da previsão legal contida no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Isso porque, a toda evidência, os agravantes apresentaram manifestação (evento 8152581 dos autos de origem) justificando a razão pela qual pugnaram pela gratuidade da justiça, o que leva a crer que aos agravantes fora concedida a oportunidade de melhor instruir o requerimento de gratuidade da justiça. Assim, não há, em princípio,
error in procedendo
pelo MM. Juiz singular.

Ademais, tal como o juízo primevo, também não observo, de imediato, os elementos necessários para a concessão da gratuidade pretendida, uma vez que há pluralidade dos executados/agravantes, o que mitiga, em certa compreensão, a declaração de precariedade econômica. Nesse sentido:

(...) 3)
A existência de litisconsórcio com razoável número de autores fragiliza a presunção
juris tantum
da declaração de hipossuficiência, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001584, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

______________________________________________________

(...) 6.
Outro ponto importante é no que diz respeito ao litisconsórcio ativo entre os apelantes, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 011160174121, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Outrossim, é de se notar, também, que os ora agravantes se qualificam como empresários e auferem renda mensal não condizente com a ideia de precariedade econômica por eles alegada. Destarte, é de se manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

Superado tal ponto, como cediço, o incidente de exceção de pré-executividade, criação doutrinária que se difundiu, se presta às discussões a respeito das condições extrínsecas da ação, pressupostos processuais ou mesmo matérias de ordem pública, bem como quando a apreciação de tais matérias não demandarem dilação probatória.

Outro não é o entendimento do C. STJ, segundo o qual a exceção de pré-executividade
“somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado.”
(AgInt no AREsp 980.963/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Firmada tal premissa, vale registrar, de imediato, que, segundo jurisprudência do C. STJ,
“as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial”
(AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

É o que ocorre na espécie, uma vez que o contrato firmado com a parte agravada tinha por escopo a transferência de recursos para incremento da atividade desempenhada pela empresa NICOPACK, sendo que os ora agravantes nele figuram como fiadores.

O fato da citada empresa estar em processo de recuperação judicial,
prima facie
, não acarreta a suspensão ou a extinção da ação de origem, ajuizada pelo exequente tão somente em face dos coobrigados, sendo tal entendimento já materializado pelo verbete sumular nº 581 do C. STJ,
in verbis:

“
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados

em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Nesse mesmo sentido já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM FACE DA PESSOA JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AO AVALISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Dispõe o artigo 99, inciso V, da Lei 11.101/05, que a sentença que decretar a falência do devedor ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses de quantias ilíquidas ou derivadas de relações trabalhistas. II. O instituto jurídico do aval constitui-se em garantia cambial autônoma, prestada por aquele que, voluntariamente, obrigou-se a garantir a solvência da obrigação de pagar representada pelo título de crédito, passando, a partir de então, a afigurar como responsável solidário pelo adimplemento integral da obrigação, nos termos dos artigos 897 e 899, do Código Civil. III.
Nos termos do REsp 1333349/SP, A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160250180, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

___________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. EXISTÊNCIA DEVEDOR SOLIDÁRIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 480 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005 (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Tal entendimento encontra-se plasmado, ainda, na Súmula nº 581 do STJ.
2. Em relação à competência para o processamento e julgamento da execução em relação ao devedor solidário, permanece a mesma no juízo de origem, pois, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a competência do juízo universal da recuperação judicial não abrange o patrimônio de devedores coobrigados. Inteligência da Súmula n. 480 do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 060199000138, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

Destarte, tal como o juízo singular, não observo abusividades no contrato entabulado, sendo certo que, conforme bem consignado pelo julgador primevo, a MP nº 1.963/2000 – em vigor como MP nº 2.170-36/2001 – autoriza a capitalização de juros remuneratórios em contratos bancários, em periodicidade inferior à anual, desde que previamente pactuado, o que ocorre no caso em análise. Nesse sentido:

(...) 1.
No que pertine à capitalização mensal de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada (REsp 973827/RS).
Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180144005, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021)

A taxa de juros remuneratórios fora fixada em 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) ao ano, ou seja, inferior ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, o que, por si só, já revela a ausência de sua abusividade.

Assim, em suma, não me convenço, das teses sufragadas pelos recorrentes, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Ademais, ante o exaurimento da matéria pela presente proposta de voto,
JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos no evento 2009873, que detinha a mera pretensão de rediscutir o mérito recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006636-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S: EROS NICCO GUIMARÃES e outros

AGRAVAD
O: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ASSIST~ENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – MEDIDA NECESSÁRIA – INCAPLICABILIDADE DO CDC – FINANCIAMENTO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SÚMULA Nº 581/STJ – ABUSIVIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se observa,
prima facie
, violação pelo juízo singular da previsão legal contida no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Isso porque, a toda evidência, os agravantes apresentaram manifestação (evento 8152581 dos autos de origem) justificando a razão pela qual pugnaram pela gratuidade da justiça, o que leva a crer que aos agravantes fora concedida a oportunidade de melhor instruir o requerimento de gratuidade da justiça.

2.
Ademais, tal como o juízo primevo, também não observo, de imediato, os elementos necessários para a concessão da gratuidade pretendida, uma vez que há pluralidade dos executados/agravantes, o que mitiga, em certa compreensão, a declaração de precariedade econômica.

3.
Outrossim, é de se notar, também, que os ora agravantes se qualificam como empresários e auferem renda mensal não condizente com a ideia de precariedade econômica por eles alegada. Destarte, é de se manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

4.
Como cediço, o incidente de exceção de pré-executividade, criação doutrinária que se difundiu, se presta às discussões a respeito das condições extrínsecas da ação, pressupostos processuais ou mesmo matérias de ordem pública, bem como quando a apreciação de tais matérias não demandarem dilação probatória.

5.
Firmada tal premissa, vale registrar, de imediato, que, segundo jurisprudência do C. STJ,
“as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial”
(AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

6.
É o que ocorre na espécie, uma vez que o contrato firmado com a parte agravada tinha por escopo a transferência de recursos para incremento da atividade desempenhada pela empresa NICOPACK, sendo que os ora agravantes nele figuram como fiadores.

7.
O fato da citada empresa estar em processo de recuperação judicial,
prima facie
, não acarreta a suspensão ou a extinção da ação de origem, ajuizada pelo exequente tão somente em face dos coobrigados, sendo tal entendimento já materializado pelo verbete sumular nº 581 do C. STJ,
in verbis:

“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

8.
Não demonstrada abusividade no contrato celebrado, é de rigor a improcedência da exceção de pré-executividade.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.